Tribunal: STF
Processo: MS 29465
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – JURISDIÇÃO CENSÓRIA – APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DE MAGISTRADOS – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DIRETA, A ELES, PELO CNJ, DE SANÇÕES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA – A DISCUSSÃO EM TORNO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE COMO REQUISITO LEGITIMADOR DO EXERCÍCIO, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE SUA COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA, RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA PRÁTICA IMEDIATA DESSA COMPETÊNCIA (ADI 4.638-MC-REF/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO) – ATUAÇÃO ALEGADAMENTE CONFIGURADORA DE COMPORTAMENTO “ULTRA VIRES” DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR SUPOSTA INTERVENÇÃO INDEVIDA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ QUE SE LIMITOU A ANALISAR, EXCLUSIVAMENTE, A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS “DE GRAVES VIOLAÇÕES AOS DEVERES FUNCIONAIS” ATRIBUÍDAS AO MAGISTRADO IMPETRANTE – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – INOVAÇÃO MATERIAL DO PEDIDO, QUE ULTRAPASSA OS LIMITES TEMÁTICOS PREVIAMENTE DEFINIDOS NO ATO PROCESSUAL DE IMPETRAÇÃO DO “WRIT” MANDAMENTAL – FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELA DECISÃO RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.